Tribunal: STF
Processo: RE 1424270
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado de São Paulo, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado:



    APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRASNPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. Itinerários de empresas de transporte cujas linhas têm por origem o Município de São Paulo e destino o litoral paulista/ Campinas, e vice-versa, com ponto de chegada, partida ou seção no Aeroporto de Congonhas. Permissão da ARTESP para que as empresas mantenham tal itinerário. Competência do município para fiscalização do transporte público em seu território. Inteligência do art. 30,V da CF e Lei Orgânica do Município. Decreto Municipal nº 14.277, de 21 de janeiro de 1977 que determina que linhas que tenham por origem o Município de São Paulo e destino o litoral paulista tão somente poderão embarcar ou desembarcar passageiros no Terminal Intermunicipal do Jabaquara. Itinerários da via terrestre dentro do perímetro urbano que deve ser respaldado em estudos técnicos. Ausência de direito líquido e certo. 



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDOS.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, aponta violação aos arts. 25, § § 1º e 3º, 30, I e V, e 178 da Constituição Federal.



    Sustenta que “tendo em vista que cabe ao Município a competência para fiscalizar o transporte local, evidente que o transporte intermunicipal ultrapassa o interesse local, sendo de competência estadual. Deste modo, deter a competência local não dá guarida ao Município Recorrido, de que seria de sua competência a fixação de ITINERÁRIOS E SECCIONAMENTO de todas as linhas que se utilizam de seu território, à revelia do quanto previsto pelo Poder Concedente competente, isto é, o Estado de São Paulo.”



    Alega que “Não é de interesse local o deslocamento de pessoas entre municípios, isto é, aquelas que partem do Aeroporto de Congonhas, território pertencente à União, com destino à Campinas ou litoral Sul do Estado.”



    É o relatório. Decido.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.289/DF, ministra Rosa Weber, firmou entendimento que autoriza a pretensão deduzida pelo ora recorrente, uma vez que é competência dos Estados-membros para explorar e regulamentar a prestação de serviços de transporte intermunicipal. Eis a ementa do acórdão (com meus grifos):



    AÇÃO DIRETA D E INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ART. 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL Nº 11.795/2009, QUE DISPÕE SOBRE PRAZO DE VALIDADE DOS BILHETES DE PASSAGEM DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL PELO PRAZO DE UM ANO, NO TOCANTE AO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIA RESIDUAL AOS ESTADOS-MEMBROS (CF, ART. 25, §1 º). INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional do Transporte – CNT (art. 103, IX, da Constituição da República). Demonstradas a abrangência nacional da entidade e a pertinência temática entre os fins institucionais da entidade requerente e o tema suscitado nesta ação de controle concentrado de constitucionalidade, como decorre do seu Estatuto. 



    2. O art. 22, XI, da Constituição da República fixa a competência privativa da União para legislar sobre “trânsito e transportes”. O significado da competência privativa atribuída à União quanto à legislação sobre transporte de passageiros há de ser definido sob a perspectiva de que a Constituição também confere a esse ente a titularidade da exploração, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, dos serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros (art. 21, XII, e). Aos Municípios foi conferida a competência de organizar serviços públicos de interesse local, inclusive transporte coletivo (art. 30, V, CF). Resta a cargo dos Estados-membros a competência para explorar e regulamentar a prestação de serviço de transporte intermunicipal de passageiros, no exercício de sua competência reservada (art. 25, § 1º, CF). 



    3. A União Federal, ao dispor acerca do prazo de validade dos bilhetes de transporte coletivo rodoviário intermunicipal, imiscuiu-se na competência constitucional residual do Estado-membro. Consolidação, na jurisprudência desta Suprema Corte, do entendimento de que é dos Estados a competência para legislar sobre prestação de serviços públicos de transporte intermunicipal. Precedentes. 



    4. O prazo de validade do bilhete, mais elastecido ou não, corresponde a um benefício que, por sua natureza, tem um custo. Incumbe ao Estado, como titular da exploração do transporte rodoviário intermunicipal, fixar a política tarifária à luz dos elementos que nela possam influenciar, tal como o prazo de validade do bilhete (art. 175, CF). Não cabe à União interferir no poder de autoadministração do ente estadual no que concerne às concessões e permissões dos contratos de transporte rodoviário de passageiros intermunicipal, sob pena de afronta ao pacto federativo. 



    5. O tratamento legal conferido aos transportes intermunicipais gera uma distinção em ofensa ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, CF), uma vez que a Lei nº 11.975/2009 acaba por impor obrigação desigual entre as empresas e usuários dos transportes intermunicipal e semiurbano. 



    6. Ação direta conhecida e pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade parcial do art. 1º da Lei Federal nº 11.975/2009, com redução de texto do vocábulo “intermunicipal”.



    Ilustra, também, esse entendimento, o seguinte precedente:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. COMPETÊNCIA REGULAMENTAÇÃO. ESTADO. CF/88, ART. 30, I. 



    1. Ocorrência de descompasso de decreto municipal frente à legislação estadual ao impedir o embarque ou desembarque de passageiros das linhas intermunicipais fora de terminais. Inteligência do art. 30, I, da Constituição Federal. 



    2. Compete aos Estados-membros explorar e regulamentar a prestação de serviços de transporte intermunicipal. ADI 2.349/ES. 



    3. Agravo regimental improvido. 



    (RE 549.549 AgR, ministra Ellen Gracie)



    Por fim, cito, por relevante, as seguintes decisões monocráticas: ARE 911.092, ministro Luiz Fux; ARE 1.190.288, ministra Cármen Lúcia.



    Vê-se, assim, que o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar procedente o pedido.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente